Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-83.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002052-83.2023.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. INOVAÇÃO DE TESE NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Ausência de contradição no Acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado ao tratar da dosimetria da pena, reconhecendo expressamente a discricionariedade do juiz na fixação da pena-base conforme os parâmetros do art. 59 do Código Penal. Órgão julgador que não está obrigado a adotar critério matemático obrigatório para elevação da pena-base, sendo suficiente que a fundamentação seja adequada e proporcional. Embargos que objetivam a rediscussão de matéria já devidamente apreciada no Acórdão impugnado e inovam com tese não ventilada nas razões da apelação, através da via inadequada, uma vez que não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8002052-83.2023.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso, em que figura como embargante DIEGO SILVA SANTOS, qualificado nos autos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR